Tribunal: TJMT
Processo: 1033889-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033889-08.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (EMBARGADO), SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP - CNPJ: 02.382.582/0001-43 (EMBARGANTE), VETERINARIA AGROBOI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.903.380/0001-30 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
LEVANTAMENTO DE PENHORA SEM SUBSTITUIÇÃO DE BEM ESSENCIAL. AFRONTA AO ART. 6o, §7o-B, DA LEI No 11.101/2005.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento, determinando ao Juízo da Recuperação Judicial que intime as recuperandas a indicar bem em substituição ao liberado na execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissão ou contradição quanto à competência do Juízo da Recuperação Judicial para decidir sobre a substituição de bem considerado essencial à manutenção das atividades empresariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a competência do Juízo da Recuperação e a necessidade de substituição do bem penhorado, afastando a alegação de omissão ou contradição.

4.

A decisão embargada destaca que, embora o Juízo da Recuperação possa reconhecer a essencialidade do bem, a liberação sem substituição viola o art. 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005, que visa preservar o crédito tributário, mesmo no contexto de recuperação judicial.

5.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão de teses já analisadas e decididas pelo colegiado, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir o mérito da decisão, quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 7o-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. - EPP e outra – ambas EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face do acórdão de id. 283861399, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por UNIÃO (Fazenda Nacional), para determinar ao Juízo da Recuperação Judicial, nos autos n. 1005366-48.2018.8.11.0015, que intime as recuperandas a indicar bem em substituição ao liberado em sede de execução fiscal.

Em suas razões recursais, as embargantes alegam, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e contradição, ao não reconhecer que compete exclusivamente ao Juízo da Recuperação deliberar sobre atos de expropriação que recaiam sobre bens essenciais à manutenção das atividades empresariais, defendendo, ademais, que a substituição determinada afrontaria o princípio da preservação da empresa. Requer o acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes, para que seja reformada a decisão, reconhecendo-se a desnecessidade de substituição do bem penhorado, diante da sua essencialidade (id. 285456393).

O embargado UNIÃO (Fazenda Nacional), em contrarrazões, pugna pela rejeição dos Embargos (id. 287173361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar suposta omissão e contradição no acórdão embargado quanto à competência exclusiva do Juízo da Recuperação para deliberar sobre atos de expropriação que recaiam sobre bens essenciais à manutenção das atividades empresariais.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso em análise, não se verificam os alegados vícios, pois o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as questões que eram pertinentes ao deslinde do Agravo de instrumento.

A decisão embargada expressamente consignou que, embora o Juízo da recuperação judicial possa reconhecer a essencialidade do bem penhorado, a sua liberação sem a devida substituição viola o art. 6o, §7o-B, da Lei no 11.101/2005, o qual visa a assegurar a preservação do crédito tributário, mesmo no contexto da recuperação judicial.

Assim, não há qualquer omissão a ser suprida ou contradição a ser esclarecida, pois a questão relativa à competência do juízo da recuperação judicial e à necessidade de substituição do bem foi expressamente enfrentada e decidida, de forma coerente com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante.

A pretensão das embargantes, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado, o que se revela incabível na estreita via dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025